Tribunal: CARF
Processo: 10665.000028/2009-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.000028/2009-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.970 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
JUAREZ EUFRASIO DE CARVALHO E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE ADA.
DEMONSTRAÇÃO VIA LAUDO PERICIAL. VALIDADE.
Para exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente é necessária
a comprovação da existência efetiva das mesmas no imóvel rural comprovada
através da apresentação de laudo técnico.
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.
JURISPRUDÊNCIA. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os
quais a lei atribua eficácia normativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.000028/2009-23
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.970 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000028/2009-23

Trata o presente processo de auto de infração - Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural ITR, lavrado em 12/1/2009, no montante de R$ 98.059,27, acrescido de juros
de mora (calculados até 30/12/2008) e multa de ofício, referente ao exercício de 2005, relativo ao
imóvel denominado “Fazenda Campo Alegre”, cadastrado perante à Receita Federal sob o NIRF
2.685.759-6, com área declarada de 472,9 ha, localizado no município de Formiga/MG (fls.
2/16).
Conforme se extrai do acórdão da DRJ (fls. 262/264):
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2005 incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Inicio de Ação Fiscal de fls. 09/10, para o contribuinte
apresentar os seguintes documentos de prova:
1° - cópia do Ato Declaratório Ambiental — ADA requerido junto ao IBAMA;
2o - Laudo Técnico emitido por profissional habilitado, caso exista área de preservação
permanente de que trata o art. 2° da Lei n° 4.771/1965, acompanhado de ART registrada
no CREA, identificando o imóvel rural através de memorial descritivo de acordo com o
art. 9o do Decreto n° 4.449/2002;
3o - Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja inserido
em área declarada como de preservação permanente, nos termos do art. 3° da Lei IV
4.771/1965, acompanhado do ato do poder público que assim a declarou;
4° - Laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT
com fundamentação e grau de precisão II, com ART registrada no CREA, contendo
todos os elementos de pesquisa identificados. A falta de apresentação do laudo de
avaliação ensejará o arbitramento do valor da terra nua.
Em resposta, foi apresentada a correspondência de fls. 16 juntamente com os
documentos de fls. 17, 18 e 19. Nessa correspondência foi solicitada a prorrogação de
prazo para a apresentação dos demais documentos solicitados. Tal solicitação foi
atendida por meio do Termo de Prorrogação de Prazo de fls. 11. Foram juntados aos
autos os documentos de fls. 13/15, 20/65, 66, 67/68, 69, 70, 71 e 72.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes da DITR/2005, a fiscalização resolveu glosar integralmente a
área de preservação permanente de 106,0 ha, além de rejeitar o VTN declarado, de R$
80.000,00 (R$ 169,17 por hectare), que entendeu subavaliado, arbitrando o valor de R$
3.513.363,10 (R$ 7.429,40 por hectare), com base no Laudo de Avaliação então
apresentado pelo contribuinte (ás fls. 20/65), além de alterar os valores das benfeitorias
(R$80.012,00) e o valor das culturas/pastagens/florestas (R$322.800,00), com base
nesse mesmo Laudo, com consequentes aumentos da área tributável/área aproveitável e
do VTN tributável/alíquota de cálculo, e disto resultando o imposto suplementar de
R$45.301,34, conforme demonstrado ás fls. 07.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de oficio e dos
juros de mora constam às fls. 04/05 e 8.
Cientificado do lançamento o contribuinte apresentou impugnação (fls. 152/174)
na qual alegou, em síntese, conforme resumo no acórdão recorrido (fls. 264/266):
Da Impugnação
Após tomar ciência do lançamento, em 15.01.2009 (As fls. 76-verso), o contribuinte
interessado protocolou em 16.02.2009, a impugnação de fls. 77/88, acompanhada dos
documentos de fls. 89, 90, 91, 92, 93, 94/105, 106, 107/108, 109/115, 116/127 e 128.
Em síntese, alega e solicita que:
• esclarece que em razão da falta de informação sobre preços de terra na regido do
município de Formiga/MG, constou da DITR/2005 o VTN subavaliado e em virtude
desse fato a Receita Federal arbitrou novo VTN considerando o VTN de 2008 apurado
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.970 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000028/2009-23

de laudo técnico elaborado por profissional habilitado, corn ART, apresentado em
resposta a intimação;
• ressalta que a RFB não considerou a desvalorização do preço do imóvel, já que o valor
apresentado era de 2008 e certo é que há uma desvalorização para o ano de 2005, que
não apresentado no laudo e nem observado pela RFB;
• informa que para provar o real VTN solicitou ao profissional que confeccionou o
laudo que avaliasse o preço do imóvel em 2005, apresentando os dados técnicos
utilizados, o que foi feito, conforme documento anexo, no qual é apresentado um
VTN/ha de R$3.120,21, bem inferior ao valor apurado pela RFB;
• entende que para 2005 deve ser arbitrado o VTN/ha de R$3.120,21, desconsiderando o
VTN arbitrado pela fiscalização, pois em total descompasso com o valor de mercado e
fontes oficiais e para referendar sua tese cita ementas de Acórdãos do Conselho de
Contribuintes e de Sentença Judicial;
• entende que ocorreu hipótese de erro de fato na D1TR/2005 e que a declaração deve
ser retificada, constando o VTN apurado no laudo anexo a impugnação, bem como as
informações nele constantes do uso e Areas ambientais não-tributadas;
• requer que o VTI do imóvel seja R$1.652.979,96 e o VTN R$ 1.475.550,58
(R$3.120,21/ha), conforme laudo em anexo, por corresponder ao exercício de 2005,
diferentemente do apurado pela fiscalização que arbitrou um valor de 2008;
• afirma que a área de preservação permanente é de 33,11 ha, conforme conta do laudo,
e não os 106,0 ha declarado equivocadamente e, portanto, deve ser considerada a área
de 33,11 ha de preservação permanente;
• ressalta que o imóvel possui uma área de pastagens de 357,7 ha e não somente os
240,0 ha declarados equivocadamente, pois seria impossível apascentar na fazenda 970
animais de grande porte, conforme declarado na DITR, em apenas 240,0 ha de pastagem
e requer o acatamento de uma área de pastagem de 357,7 ha, por refletir a realidade de
produtividade do imóvel;
• informa que havia sido declarada na DITR/2005 apenas 10,0 ha de áreas inexploradas,
e como ressaltado, houve erro de fato na declaração e que na realidade existe mais de
47,0 ha de área inexplorada, que será destinada para a averbação de parte da reserva
legal, que se encontra em estágio de preservação natural, bem delimitada;
• apresenta resumo de como ficaria a DITR com as alterações pretendidas, incluindo a
alteração da área de benfeitorias declarada de 10,0 ha para 4,2 ha, e também dos valores
de benfeitorias e dos valores de cultura/pastagens/florestas ;
• explica que apresentou o ADA ao IBAMA, fazendo jus A. não-tributação das áreas
declaradas de preservação permanente, informando que tentou retificar o ADA 2008,
onde consta declarado equivocadamente a Area de 26,48 ha, mas não foi possível, pois
o IBAMA somente recebe informações sobre o ADA no período de sua declaração;
• ressalta que a área de preservação permanente de 33,11 ha possui existência
confirmada, conforme fotos anexas ao laudo;
• nos termos do § 4o do art. 153 da Constituição federal, em sua redação primitiva e
vigente A época do exercício sobre o qual recai a autuação, o ITR tinha "as suas
alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas",
é de se ressaltar que, mesmo após a Emenda Constitucional n° 42, modificando a
redação desse parágrafo, a exigência constitucional continua mantida;
• em função do disposto na Constituição Federal, para efeito de ITR, a produtividade do
imóvel rural é avaliada e se possui de fato e comprovadamente áreas ambientais, não
podem estas integrar a área tributável;
• reitera que apresenta, junto A impugnação, Laudo Técnico de Vistoria e Avaliação e
que deve ser considerado para fins de avaliação do VTN;
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.970 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000028/2009-23

• entende que o laudo apresenta elementos suficientes para justificar o VTN e os
elementos da declaração retificadora, entretanto, caso a autoridade julgadora entenda de
forma diversa, requer a realização de prova pericial e para tanto formula quesitos e
indica perito;
• requer a alteração do VTI (R$1.652.979,96), dos valores das benfeitorias
(R$34.405,16), dos valores das culturas (R$143.024,22), do VTN (R$1.475.550,58), da
área de preservação permanente (33,0 ha), da área de pastagem (357,7 ha), da área com
benfeitorias (4,2 ha) e de área inexplorada (47,5 ha), esperando seja julgado
improcedente o lançamento, acolhendo a presente impugnação com a anulação do auto
de infração;
• provará o alegado por todos os meios de prova em direitos admitidos, como a prova
documental e pericial, que desde já ficam requeridas.
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela procedência
parcial do lançamento, para acatar o Valor da Terra Nua — VTN apresentado no "Laudo de
Avaliação Retroativa" de R$1.475.550,58 (R$ 3.120,22/ha), para adequação ao exercício de
2005, e alterar os valores das benfeitorias (R$ 34.405,16) e das culturas/pastagens/florestas (R$
143.024,22), efetuando as demais alterações decorrentes, com redução do imposto suplementar
apurado pela fiscalização de R$ 45.301,34 para R$ 18.809,78 (fls. 258/286), conforme ementa a
seguir reproduzida (fls. 258/260):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005
RETIFICAÇÃO DAS ÁREAS DISTRIBUÍDAS E UTILIZADAS DO IMÓVEL -
ERRO DE FATO
A alteração da distribuição das áreas do imóvel, informadas na DITR, somente é
possível quando constatada a ocorrência de erro de fato, comprovado por meio de prova
documental hábil.
DA ÁREA DE PASTAGEM
A alteração pretendida em relação à área de pastagem originariamente declarada, não
glosada pela fiscalização, depende da comprovação da existência de animais de grande
e/ou médio porte, em quantidade suficiente para justificar a nova área, observado o
respectivo índice de lotação mínima por zona de pecuária, fixado para a região onde se
situa o imóvel.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, RESERVA LEGAL E DE
INTERESSE ECOLÓGICO
As áreas de preservação permanente, de reserva legal e de interesse ecológico, para fins
de exclusão do ITR, cabem ser reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA,
ou pelo menos, que seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento
do competente ADA, além da averbação tempestiva da área de reserva legal à margem
da matricula do imóvel e da existência de Ato de órgão competente federal ou estadual
reconhecendo as áreas imprestáveis do imóvel como sendo de interesse ecológico.
DO VALOR DA TERRA NUA
Cabe rever o VTN arbitrado pela fiscalização, com base em Laudo de Avaliação,
emitido por profissional habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, quando
apresentado Laudo de Avaliação Retroativa, emitido pelo mesmo profissional,
adequando o Valor da Terra Nua, anteriormente referente ao ano de 2008, para o
exercício em questão (2005).
PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.970 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000028/2009-23

podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.
INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte faze-10 em
outro momento processual.
Lançamento Procedente em Parte
Cientificado da decisão em 4/9/2009 (AR de fl. 292), o contribuinte apresentou
recurso voluntário em 2/10/2009 (fls. 294/316) contendo os argumentos a seguir sintetizados:
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Está provada nos autos mediante laudo de vistoria a existência da área de 33,11 ha de
preservação permanente. Este laudo foi juntado ao tempo da impugnação.
O argumento contido nos fundamentos da decisão da Delegacia de Julgamentos é que
seria necessário o reconhecimento pelo IBAMA da mencionada área, através da
apresentação do ADA, não constituindo o Laudo, por si só, documento hábil que
justifique a exclusão da área. Com a impugnação, foi apresentado o ato declaratório
ambiental protocolado junto ao IBAMA, no ano de 2008.
Condicionar a validação das áreas de preservação permanente como não-tributáveis, se
elas de fato existem, apenas por não ter apresentado o ADA, com todo o respeito, não se
faz correto.
O laudo é documento suficiente firmado por profissional habilitado, elaborado
minuciosamente e na forma das normas da ABNT, descreve toda a área de preservação
permanente, traz registros fotográficos.
(...)
Se não há necessidade do reconhecimento por autoridade pública da área de preservação
permanente encontrada no imóvel do Impugnante, o laudo elaborado por profissional
habilitado, preciso e rico de relatos da realidade do imóvel, corroborado por fotos, é
documento suficiente para provar a existência de tal área. Provada a área de preservação
permanente, incorreto se apresenta o trabalho fiscal, pois é a área não-tributável.
Colaciona jurisprudência do CARF.
ENTENDIMENTO FISCAL DA GLOSA PELA NÃO APRESENTAÇÃO DO ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL - ADA
Ainda para acusar, o fisco fundou-se nas IN 43/97 e na IN 67/97. No entanto, tais
Instruções Normativas nasceram maculadas de vicio. E, mais ainda, o entendimento de
que as áreas de preservação permanente somente podem ser consideradas como não-
tributadas caso o Contribuinte apresente a ADA no tempo próprio encontra-se superado,
não somente pelo advento de legislações, como também pelo `próprio Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda e Judiciário.
(...)
AS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1956/50, 2080 E 2166/67 E A EMENDA
CONSTITUCIONAL No 32/01
Não bastasse, a Medida Provisória 1956/50, de 26 de maio de 2000 (reeditada
sucessivamente, passando pela Medida Provisória 2080 até a Medida Provisória
2166/67, com os efeitos da Emenda Constitucional 32/01, trouxe consigo o § 7o ao art.
10 da Lei 9393/96, dispensando a prévia comprovação pelo Contribuinte das áreas por
ele declaradas como de preservação permanente.
(...)
O § 4o DO ART. 153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.970 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000028/2009-23

Mais ainda, seria um absurdo não reconhecer as áreas de preservação permanente de
existência comprovada, conforme atesta o laudo em anexo, à simples razão de que não
se apresentou o Ato Declaratório Ambiental.
Tal entendimento entraria, inclusive em choque com o § 4o do art. 153 da Constituição
Federal.
Nos termos do citado § 4o do art. 153 da Constituição Federal, em sua redação primitiva
e vigente à época do exercício sobre o qual recai a autuação, o ITR tinha "as suas
alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas".
De se ressaltar que, mesmo após a Emenda Constitucional no 42, modificando a redação
do retro-citado parágrafo, a exigência constitucional continua mantida.
Colaciona jurisprudência administrativa e do judiciário.
HIPÓTESE DE ERRO DE FATO NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁREA DO IMÓVEL —
ÁREA DE PASTAGENS
O acórdão recorrido entendeu que, no presente caso, não cabe a hipótese de erro de
preenchimento da declaração DITR 2005, em razão da ausência de provas,
principalmente em relação ao pleito da alteração da área de pastagem declarada de
240,0 ha. para 357,7 ha., conforme apresentado em laudo técnico.
Com o devido respeito, deve ser reformada a decisão constante do acórdão.
Área de Pastagens
Conforme documentos juntados e laudo, O imóvel vistoriado e avaliado possui 357,7
ha. de pastagens, formadas com capim brachiaria, em boas condições de manejo e com
eficiente capacidade de suporte de unidade animal.
No entanto, equivocadamente, havia sido declarado apenas 240 ha. de pastagens, o que
não suportava a quantidade de animais na Fazenda.
Conforme consta na DITR e acatado pela Receita Federal na declaração inicial, para o
imóvel em questão, havia apascentado na Fazenda 970 animais de grande porte na
Fazenda.
Ora, impossível apascentar 970 animais de grande porte em apenas 240 ha. de
pastagens, ainda mais se considerando que o índice de lotação pecuária (fator de.,
ajuste) para o imóvel comporta 1 (um) animal de grande porte por hectare.
De fato, a área 357,7 ha. de pastagens ainda era pouca para a quantidade de gado no
imóvel. De toda sorte, reflete a realidade de produtividade do imóvel.
Mas o principal argumento para demonstração da área de pastagens é o laudo técnico,
anexo, que constatou fisicamente a sua existência.
Entender de forma diversa é dispensar o trabalho técnico do profissional habilitado, com
registro de ART no CREA/MG.
Assim deve ser reformado o acórdão recorrido, para fins de retificar a declaração de
ITR do exercício 2005, para que conste a existência de 357,7 ha. de pastagens no imóvel
Faz. Campo Alegre.
Área inexplorada
Havia sido declaradas no DITR de 2005 apenas 10,0 ha. de áreas inexploradas. Como
ressaltado, houve erro de fato nesta declaração.
Na realidade, existe no imóvel mais de 47,0 ha. de área inexplorada, que será destinada
para a averbação de parte de sua reserva legal.
Estas áreas inexploradas representam as áreas destinadas averbação da reserva legal, em
estágio de preservação natural, bem delimitada, no total de mais de 47,0 ha.
Para esse fim, deve ser dado provimento ao recurso, retificando a declaração de ITR
exercício 2005, em anexo, para que passe a constar a existência de 47,0 ha. de área
inexplorada.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.970 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000028/2009-23

CONCLUSÃO
Isto posto, espera e requer seja o presente recurso conhecido, dando-se-lhe provimento
para cancelar o trabalho fiscal consubstanciado no Auto de Infração ora guerreado,
julgando insubsistente o lançamento relativo ao ITR exercício de 2005, mantendo-se as
áreas de preservação permanente de 33,11 ha. como áreas não-tributáveis , e admitindo
a hipótese de erro de fato no preenchimento da DITR 2005, para fins de admitir a
alteração das áreas de pastagens e área inexplorada no imóvel.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Conforme se depreende da análise do recurso voluntário, o Recorrente pretende a
reforma do acórdão de primeira instância, buscando, em síntese, a retificação da declaração: (i)
para que seja considerada uma área de 33,1 ha como área de preservação permanente, sob o
argumento de que a prova da existência de área de preservação permanente não pode ser
condicionada exclusivamente pela apresentação do ADA e (ii) alegando a existência de erro de
fato no preenchimento da DITR/2005 para admitir a alteração das áreas de pastagens e da área
inexplorada no imóvel.
Da legislação aplicável
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação
tributária específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigo 10, § 1o, inciso II, e
parágrafo 7o, da Lei no 9.393 de 1996, na redação dada pelo artigo 3o da Medida Provisória no
2.166/2001, nos seguintes termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 12.651, de 25 de
maio de 2012; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013) (Vide art. 25 da Lei no
12.844, de 2013)
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.970 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000028/2009-23

b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Redação dada pela Lei no 11.428, de
2006)
d) sob regime de servidão ambiental; (Redação dada pela Lei no 12.651, de 2012).
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (Incluído pela Lei no 11.428, de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada
pelo poder público. (Incluído pela Lei no 11.727, de 2008)
(...)
As áreas caracterizadas como de preservação permanente nos termos do artigo 2o
(com redação dada pela Lei no 7.803 de 1989) e do artigo 16 (com redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67 de 2001) da Lei no 4.771 de 1965 (Código Florestal), pelas limitações que
lhe são impostas por expressa determinação legal, podem ser excluídas da apuração do VTN –
Valor da Terra Nua, montante utilizado para a obtenção da base de cálculo do referido imposto.
Área de Preservação Permanente (APP)
De acordo com o artigo 2o da Lei no 4.771 de 1965, para que a área pleiteada se
enquadrasse como área de preservação permanente, bastava apenas que estivesse localizada nos
espaços definidos naquele artigo, salvo as hipóteses previstas no artigo 3o da referida lei, para as
quais requerem declaração do Poder Público para sua caracterização.
Para efeito de exclusão da área de preservação permanente na apuração da base de
cálculo do ITR, além de preencher os requisitos legais estabelecidos na Lei no 4.771 de 1965,
obrigatoriamente, a contribuinte deveria apresentar o ADA ao IBAMA, dentro do prazo
normativo, nos termos do parágrafo 1o, artigo 17-O, da Lei no 6.938 de 31 de agosto de 1981
(com redação dada pela Lei no 10.165 de 27 de dezembro de 2000):
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
Do mesmo modo, o Decreto no 4.382 de 19 de setembro de 2002, que regulamenta
a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural ITR, no inciso I, parágrafo 3o, artigo 10, também tratou da obrigatoriedade de
apresentar o ADA para efeito da exclusão da área tributável da área correspondente à de
preservação permanente:
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.970 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000028/2009-23

Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
§ 1o A área do imóvel rural que se enquadrar, ainda que parcialmente, em mais de uma
das hipóteses previstas no caput deverá ser excluída uma única vez da área total do
imóvel, para fins de apuração da área tributável.
§ 2o A área total do imóvel deve se referir à situação existente na data da efetiva entrega
da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR.
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere
o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei
no 10.165, de 27 de dezembro de 2000); e
II - estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1o de janeiro do ano
de ocorrência do fato gerador do ITR.
§ 4o O IBAMA realizará vistoria por amostragem nos imóveis rurais que tenham
utilizado o ADA para os efeitos previstos no § 3o e, caso os dados constantes no Ato não
coincidam com os efetivamente levantados por seus técnicos, estes lavrarão, de ofício,
novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita
Federal, que apurará o ITR efetivamente devido e efetuará, de ofício, o lançamento da
diferença de imposto com os acréscimos legais cabíveis (Lei no 6.938, de 1981, art. 17-
O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 2000).
No que tange ao Ato Declaratório Ambiental (ADA), o qual deve ser preenchido e
apresentado pelos declarantes de imóveis rurais obrigados ao ITR, pode-se afirmar que é um
documento de cadastro junto ao IBAMA das áreas de interesse ambiental que integram o
conjunto do imóvel rural e que possibilita ao proprietário rural reduzir o Imposto Territorial
Rural – ITR, com a exclusão da área de preservação permanente (APP) da base tributária,
efetivamente protegida e informada no Documento de Informação e Apuração (DIAT/ ITR).
Do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
Cumpre esclarecer que o ADA, por si só, não comprova a efetiva existência das
áreas isentas nele indicadas. Estas devem estar devidamente comprovadas por laudo emitido por
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.970 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000028/2009-23

profissional habilitado acompanhado da respectiva anotação de responsabilidade técnica (ART).
É o que se depreende dos termos do art. 9o do Decreto no 4.449 de 2002, que assim dispõe:
Art. 9o A identificação do imóvel rural, na forma do § 3o do art. 176 e do § 3o do art.
225 da Lei no 6.015, de 1973, será obtida a partir de memorial descritivo elaborado,
executado e assinado por profissional habilitado e com a devida Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos
limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e com
precisão posicional a ser estabelecida em ato normativo, inclusive em manual técnico,
expedido pelo INCRA.
(...)
Para utilizar a benesse fiscal, deve haver um documento específico que ateste a
existência da área isenta e, além disso, há a obrigação de que tal área seja declarada em ADA.
No caso da área de preservação permanente, um laudo técnico, com os requisitos da ABNT,
poderia atestar a sua existência.
Vale ressaltar que a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para áreas
de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, para
fatos geradores anteriores à vigência da Lei no 12.651 de 2012, foi tema de manifestação da
Procuradoria da Fazenda Nacional, em que restou dispensada a apresentação de contestação,
oferecimento de contrarrazões, interposição de recursos, bem como recomendada a desistência
dos já interpostos, nos termos do artigo 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016,
conforme transcrição abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL. Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a
lançamento que se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo
Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e
sujeitas ao regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR.
Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a
averbação em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em
qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte,
ficará este responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.970 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000028/2009-23

Ainda que tal manifestação não seja vinculante em relação à analise por este
Colegiado, a sua observação impõem-se como medida de bom senso, uma vez que a Fazenda
Nacional demonstrou falta de interesse em continuar com a lide, aliada ao fato de que a
manutenção da exigência resultaria em não observância do princípio da isonomia, ao promover
tratamento diferenciado entre os contribuintes já autuados e aqueles que não o estão sendo pela
mesma conduta após a expedição de tal manifestação da PGFN.
Neste sentido, não se justifica a manutenção da exigência para as áreas de
preservação permanente lastreada exclusivamente na exigência de formalização do ADA.
Ante o exposto, de forma sintetizada, conclui-se que:
(i)
apenas para as áreas de preservação permanente, de reserva legal e
sujeitas ao regime de servidão ambiental, há a dispensa de apresentação do ADA
até o exercício 2012; para todas as demais áreas, a apresentação do ADA é
obrigatória a partir do exercício 2001 e
(ii)
todas as áreas isentas declaradas devem ser devidamente comprovadas (por
laudo técnico ou outro documento apto a atestar a sua existência),
independentemente da obrigatoriedade ou dispensa de apresentação do ADA.
Feitas essas considerações, passamos à análise do caso concreto:
Área de Preservação Permanente (APP)
De acordo com a autoridade julgadora de primeira instância o contribuinte não
atendeu aos requisitos legais, quando deixou de apresentar o Ato Declaratório Ambiental (ADA)
no prazo definido pelas normas regulamentares para efeito de desoneração do ITR. O fato de
apresentar o recibo de entrega do ADA referente ao exercício de 2008, com data de entrega de
13/11/2008 (fl. 38), no qual declara área de 26,48 ha como área de preservação permanente e
uma área de reserva legal de 95,0 ha, áreas diversas tanto das áreas declaradas quanto das
pretendidas pelo impugnante, não se presta a atender ao que se exige para o presente exercício,
conforme excerto do voto abaixo reproduzido (fls. 272/274):
(...)
Como visto, já a partir do ITR/2001, observando-se, no caso, o principio da
anterioridade da lei tributária, a obrigatoriedade do ADA, para exclusão de tributação
das áreas ambientais previstas e definidas no Código Florestal, passou a ser exigida
através do citado texto legal (art. 1°, da Lei n° 10.165, de 27.12.2000).
Desta forma, a protocolização do requerimento do ADA obviamente não pode ser
dissociada de seu aspecto temporal, pois o prazo de seis meses para essa providencia foi
estipulado por ato normativo da então SRF.
Em se tratando do exercício de 2005 e considerado, especificamente, o parágrafo 3o do
art. 9o da IN/SRF n" 256/2002, o prazo para a protocolização, junto ao IBAMA, do Ato
Declaratório Ambiental - ADA expirou em 31 de março de 2006, ou seja, seis meses
após o prazo final para a entrega da DITR/2005, ate 30.09.2005, de acordo com a
IN/SRF no 554/2005.
No presente caso, o requerente juntou aos autos o requerimento de novo ADA —
Exercício de 2008, protocolado intempestivamente, junto ao IBAMA, ern 13.11.2008,
doc. cópia de fls. 92, não constituindo documento hábil para a finalidade de justificar a
exclusão das áreas ambientais nele informadas do ITR/2005.
Cabe registra que consta declarado nesse ADA, As fls. 92, uma área de preservação
permanente de 26,48 ha e uma área de reserva legal de 95,0 ha, áreas essas diversas
tanto das áreas declaradas e quanto das áreas pretendidas pelo impugnante.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-007.970 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000028/2009-23

Importante salientar que nessa instância administrativa prevalece o entendimento de que
a dispensa de comprovação prévia relativa às áreas de interesse ambiental (preservação
permanente/utilização limitada), conforme redação do parágrafo 7o, do art. 10, da Lei n°
9.363/96, introduzido originariamente pelo art. 3o da MP no 1.956-50, de maio de 2000,
e mantido na MP n° 2.166-67, de 24.8.2001, diz respeito unicamente à dispensa de
comprovação da efetiva existência de tais áreas no imóvel, não dispensando o
contribuinte de, uma vez sob procedimento administrativo de fiscalização, comprovar
com documentos hábeis o cumprimento de exigências legais previstas nas legislações
ambiental e tributária, para justificar a exclusão das áreas ambientais por ele declaradas
da incidência do ITR.
Em suma, a dispensa de previa comprovação não pode ser estendida às exigências legais
previstas para comprovação das áreas ambientais existentes no imóvel, previstas na Lei
ambiental (Código Florestal) e legislação tributária (Lei 9.393/96 e Decreto n°
4.382/2002 — RITR), nem A dispensa de protocolização do ADA junto ao IBAMA
(art. 17-O da Lei n° 6.938/1981, com redação dada pelo art. 1° da Lei n° 10.165/2000).
(...)
Conforme relatado anteriormente, para os fatos geradores ocorridos sob a vigência
do antigo código florestal, como no caso dos autos, é desnecessária a apresentação tempestiva do
ADA para exclusão das APPs da base de cálculo do ITR, em razão da existência de parecer da
PGFN favorável ao posicionamento dos contribuintes.
Verifica-se que, apesar do laudo anexado aos autos, formalizado em 12/2/2009,
apresentar grau II de fundamentação e grau III de precisão conforme NBR 14.653/2004 da
ABNT (fls. 41/136) e estar acompanhado de ART (fl. 140/142), todavia não se presta para
comprovar a área de preservação permanente pleiteada pelo contribuinte, ante a inexistência até
então da referida área, conforme se depreende do excerto extraído do referido laudo e abaixo
reproduzido (fls. 188/190):
(...)
3.4) Preservação Permanente
Haverá área de preservação permanente, por existir córregos ou aguadas e açudes,
somando a área de 33,11 ha.
Foram respeitados os 30,00 metros ao longo dos córregos para Preservação Permanente
conforme Art. 2° da Lei 4.771 de 15 de setembro de 1965.
(...)
Portanto, não existindo ADA e nem laudo técnico apto a comprovar a área de
preservação permanente, não há como ser acolhida a pretensão do Recorrente.
Da retificação da declaração
O Recorrente alega a existência de erro de fato no preenchimento da DITR/2005,
para admitir a alteração das áreas de pastagens e da área inexplorada no imóvel. Todavia, tal
pleito não pode ser acolhido, uma vez que não cabe a alteração da declaração após o lançamento,
quando as alterações pretendidas não decorrem de mero erro de preenchimento pelo contribuinte,
mas sim de verdadeira retificação de sua declaração.
Conforme relatado pela autoridade julgadora de primeira instância (fls. 268/270):
Da Alteração na Distribuição das Áreas do Imóvel — Erro de Fato
Em síntese, o contribuinte alegando a ocorrência de erro de fato no preenchimento da
correspondente declaração (D1AC/DIAT) do exercício de 2005, pretende que seja
considerada urna nova distribuição e utilização das áreas do imóvel, indicando as
seguintes alterações das áreas no imóvel: 1° - Área de preservação permanente
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-007.970 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000028/2009-23

declarada de 106,0 ha, glosada integralmente pela fiscalização, para 33,1 ha; 2°
acatamento de uma área inexplorada de 47,5 ha, para fins de exclusão da tributação do
1TR; 3o - área ocupada com benfeitorias de 10,0 ha para 4,2 ha e 4o - área de pastagens
declarada de 240,0 ha para 357,7 ha.
Apesar da hipótese de erro de fato somente ter sido arguida pelo contribuinte na fase de
impugnação, portanto, após a materialização do procedimento de oficio, cabe a mesma
ser analisada, observando-se aspectos de ordem legal, pois, não se pode afastar, mesmo
no caso de lançamento por homologação, a possibilidade de o sujeito passivo modificar
os dados informados na declaração, cabendo, porém, ressaltar que, na hipótese
levantada, o lançamento regularmente impugnado somente poderá ser alterado, nos
termos do art. 145, inciso I, do CTN, em caso de evidente erro de fato, devidamente
comprovado por meio de provas documentais hábeis e idóneas, previstas na Norma de
Execução (NE) correlata, no caso a NE SRF Cofis n° 003, de 29 de maio de 2006,
aplicável ao exercício de 2005.
Entretanto, no presente caso essas provas não foram apresentadas, não obstante a
apresentação de Laudo de Avaliação, do ano de 2008, às fls. 20/64, Laudo Técnico, às
fls. 95/101, e mapa, às fls. 106, que não constituem documentos hábeis para
comprovação das alterações pretendidas nos itens 1o, 2o e 4°, citados acima.
É de se ressaltar que, principalmente, em relação à área preservação permanente, que foi
objeto da autuação do presente processo, há uma exigência genérica para justificar a
exclusão dessas áreas do ITR, como será mostrado no item referente a esta matéria.
Da mesma forma, nesse item, serão apresentadas as exigências que não foram
cumpridas para a exclusão da área de utilização limitada pretendida pelo impugnante no
item 2o anteriormente descrito.
Cabe esclarecer que a redução solicitada da área ocupada com benfeitorias declarada de
10,0 ha para 4,2 ha, conforme item 3o acima descrito, com base em Laudo de Avaliação,
especificamente às fls. 27, não pode ser acatada, considerando que tal alteração
representaria uma glosa parcial da área que só poderia ser realizada pela autoridade
lançadora.
Também não cabe ser acatada a alteração, item 4°, da área de pastagem originariamente
declarada, de 240,0 ha (não glosada pela fiscalização, por não ter sido objeto de malha)
para 357,7 ha, pretendida com base no rebanho declarado de 970 cabeças de animais de
grande porte e com base no Laudo de Avaliação, do ano de 2008, às fls. 20/64,
especificamente, às fls. 27. Isto porque, o requerente não instruiu a sua defesa com os
documentos de prova previstos para comprovação do rebanho apascentado no imóvel,
no ano base de 2004, exercício 2005, em quantidade suficiente para justificar a área de
pastagem pretendida, observado o índice de rendimento mínimo por zona de pecuária
(ZP) fixado para a regido onde se situa o imóvel, no caso, 0,5 (zero virgula cinqüenta)
cabeça de animais de grande porte por hectare (0,5 cab / hec), nos termos da Instrução
Especial INCRA a' 019, de 28.5.1980, observada o art. 25 da 1N/SRF n° 256/2002,
aplicada ao ITR/2005, conforme previsto na alínea "b", inciso V, art. 10, da Lei n°
9.393/96.
Nos termos da legislação citada anteriormente, a área efetivamente utilizada com
Atividade Pecuária, a ser considerada para efeito de apuração do Grau de Utilização do
imóvel, será a menor entre a declarada pelo contribuinte e a área calculada, obtida pelo
quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada, desde que comprovada, e
o índice de lotação mínima.
No caso, deveria o impugnante ter comprovado a existência desses animais de grande
e/ou médio porte na propriedade no ano de 2004 (exercício 2005), apresentando, por
exemplo, Declaração do Produtor Rural, Notas Fiscais de produtor; demonstrativo de
movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR — documentos exigidos pelas Fazendas
Estaduais); fichas de vacinação expedida por órgão competente; notas fiscais de
aquisição de vacina; contrato de cédula de crédito rural; anexo da atividade rural
(DIRPF); entre outros.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-007.970 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000028/2009-23

Assim, não cabe acatar a ocorrência de erro de fato, por não ter sido apresentado
qualquer documento de prova que pudesse justificar a alteração pretendida em relação à
área servida de pastagem, de acordo com a legislação de regência da matéria.
Com o recurso voluntário além de reiterar o pedido da retificação da declaração
não foram apresentados os documentos comprobatórios citados pela autoridade julgadora de
primeira instância.
Repise-se que o pleito do contribuinte não pode ser acolhido, uma vez que não
cabe a alteração da declaração após o lançamento, quando as alterações pretendidas não
decorrem de mero erro de preenchimento, mas sim de verdadeira retificação de sua declaração.
Neste sentido, pertinente a transcrição do voto do Ilustre Relator, Conselheiro Carlos Alberto do
Amaral Azeredo, no acórdão no 2201-005.517, julgado em sessão de 12 de setembro de 2019, a
seguir reproduzido, cujos fundamentos utilizo como razões de decidir:
(...)
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada em
laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72 permite
concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja
competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura
do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de exigência
fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o lançamento
e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o inciso III do art. 272
do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão
de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de retificação de
declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos que fosse o caso de
mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos diversos, o do contencioso
administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o da revisão
de ofício, este contido na competência da autoridade administrativa, o que poderia
macular de nulidade o aqui decidido por vício de competência.
(...)
Logo, não merece reparo o acórdão recorrido.
Jurisprudência e decisões administrativas
No que concerne à interpretação da legislação e ao entendimento jurisprudencial
indicado pela Recorrente, nos termos do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN),
somente devem ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não
se aplica ao presente caso.
No que diz respeito à jurisprudência apresentada pelo Recorrente, cabe esclarecer
que os efeitos das decisões judiciais, conforme artigo 503 da Lei no 13.105 de 16 de março de
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-007.970 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000028/2009-23

2015 (Código de Processo Civil), somente obrigam as partes envolvidas, uma vez que a sentença
judicial tem força de lei nos limites das questões expressamente decididas.
Além disso, cabe ao conselheiro do CARF o dever de observância obrigatória de
decisões definitivas proferidas pelo STF e STJ, após o trânsito em julgado do recurso afetado
para julgamento como representativo da controvérsia, consoante disposição contida no artigo 62
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Diante do exposto, a jurisprudência trazida aos autos pelo Recorrente não vincula
este julgamento na esfera administrativa.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital